Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-73.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005514-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROGERIO MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 881.502.401-87 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 10.537.124/0001-64 (APELANTE), RODRIGO PINHEIRO SOBREIRA BEDE - CPF: 053.055.073-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
– PARCIAL PROCEDEN
CIA
–
SENTENÇA
EXTRA PETITA
–

CONDENAÇÃO EM OBJETO DIVERSO DO PEDIDO
–
PEDIDOS RESTRITOS À LEI N.º 4.886/65
–

INDENIZAÇÃO DE 1/12 AVOS E AVISO PRÉVIO
–

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA DE COMISSÕES
–

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMISSÕES PRETÉRITAS
–

EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE
–

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC
–

INAPLICABILIDADE DO ART. 322, § 2º, DO CPC
–

NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA
–

INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 4.886/65
–

AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL
–

RESCISÃO POR MOTIVO JUSTIFICÁVEL
–

ABANDONO DAS ATIVIDADES

–

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por rescisão contratual de representação comercial, reconhecendo a existência de relação contratual de prestação de serviços regida pelo Código
Civil e condenando a apelante ao pagamento de R$ 19.145,24, correspondente às comissões devidas no período de 2007 a 2020.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a sentença extrapolou os limites objetivos da lide ao condenar a apelante ao pagamento de comissões pretéritas, quando os pedidos formulados na inicial restringiam-se às verbas indenizatórias previstas na Lei n.º 4.886/65; (
ii
) se houve violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC por julgamento
extra petita
; e (
iii
) se os pedidos de indenização de 1/12 avos e aviso prévio merecem acolhimento diante da inaplicabilidade da Lei n.º 4.886/65 e do reconhecimento de rescisão por motivo justificável.

III. Razões de decidir

3.
A petição inicial formulou pedidos específicos e delimitados, todos fundados na Lei n.º 4.886/65: indenização de 1/12 avos sobre as comissões recebidas durante o período contratual (art. 27, "j") e aviso prévio (art. 34), em razão de rescisão contratual imotivada.

4.
Em momento algum o apelado alegou inadimplência de comissões durante a vigência da relação contratual. As comissões mencionadas na exordial figuravam exclusivamente como base de cálculo para as indenizações postuladas, conforme expressamente previsto na legislação especial.

5.
A sentença, após afastar a aplicabilidade da Lei n.º 4.886/65 e reconhecer que a rescisão se deu por motivo justificável (abandono das atividades), indeferiu, na prática, todos os pedidos formulados pelo apelado, mas, em sua parte dispositiva, condenou a apelante ao pagamento de R$ 19.145,24, correspondente às comissões de todo o período contratual.

6.
Verifica-se manifesta incongruência entre o pedido formulado e a condenação imposta
,
configurando julgamento
extra petita
.

7.
O art. 322, § 2º, do CPC autoriza a interpretação extensiva do pedido dentro dos limites da causa de pedir, jamais a criação de pedido totalmente diverso e desvinculado da pretensão deduzida na inicial. A indenização de 1/12 avos possui natureza jurídica distinta do pagamento de comissões inadimplidas.

8.
Afastada a aplicação da Lei n.º 4.886/65, em razão da ausência de registro do apelado no Conselho Regional de Representantes Comerciais, os pedidos de indenização de 1/12 avos e aviso prévio, que encontram fundamento exclusivamente nessa legislação especial, não podem ser acolhidos.

9
.
A sentença reconheceu que a rescisão contratual se deu por motivo justificável, em razão do abandono das atividades pelo apelado, circunstância que, ainda que a Lei n.º 4.886/65 fosse aplicável, afastaria o direito às indenizações pleiteadas.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
Configura julgamento
extra petita
a condenação ao pagamento de comissões pretéritas quando os pedidos formulados na inicial
se
restringem exclusivamente às verbas indenizatórias previstas na Lei n.º 4.886/65 (indenização de 1/12 avos e aviso prévio), sem qualquer alegação de inadimplência durante a vigência do contrato.
2.
O art. 322, § 2º, do CPC autoriza a interpretação do pedido considerando o conjunto da postulação, mas não permite a criação de pedido novo e autônomo, totalmente diverso e desvinculado da pretensão deduzida na inicial, sob pena de violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.
3.
A ausência de registro
do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência da Lei n.º 4.886/65, inclusive quanto às indenizações previstas no art. 27, "j", e no art. 34 do referido diploma legal.
4.
Reconhecida a rescisão contratual por motivo justificável (abandono das atividades), não são devidas as verbas indenizatórias previstas na Lei n.º 4.886/65, que pressupõem rescisão imotivada
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
IB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por rescisão contratual de representação comercial c/c exibição de documentos
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial
,
declar
ando
extinto o vínculo contratual em razão de sua rescisão e condenou a apelante ao pagamento de R$ 19.145,24 (dezenove mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), correspondente às comissões devidas no período de 2007 a 2020, conforme relatório de vendas apresentado pela própria requerida, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento das comissões e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Fixou-se, ainda, a sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa para cada parte
, isentando o autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais
,
ID
.
213720303, a apelante sustenta, em síntese, que a

sentença padece de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto o apelado
pleiteou
exclusivamente verbas indenizatórias previstas na Lei n.º 4.886/65 (indenização de 1/12 avos e aviso prévio), jamais tendo formulado pedido autônomo de cobrança de comissões ou alegado inadimplência.

Aduz que a condenação ao pagamento de comissões supostamente não pagas criou pedido novo não deduzido na inicial, violando os
arts
. 141 e 492 do C
PC
.

Requer o decote do capítulo condenatório e o consequente julgamento de total improcedência da ação. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal, delimitando o período das comissões de 23/02/2016 a 22/07/2020, totalizando R$ 12.536,52. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

O apelado apresentou contrarrazões

(
ID
.
217058493
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente
– Da
nulidade da sentença por julgamento
extra petita

A apelante sustenta que a sentença padece de nulidade por ter extrapolado os limites objetivos da lide, condenando-a ao pagamento de comissões supostamente não pagas, quando o pedido formulado na inicial
se
restring
iu
exclusivamente às verbas indenizatórias previstas na Lei n.º 4.886/65, quais sejam, a indenização de 1/12 avos sobre as comissões recebidas durante o período contratual e o aviso prévio.

Deveras, n
os termos dos
arts
. 141 e 492 do C
PC
, o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Da análise detida da petição inicial (ID
.
49635177), constata-se que o apelado formulou pedidos específicos e delimitados, todos fundados na Lei n.º 4.886/65: (i) indenização correspondente a 1/12 das comissões auferidas durante a vigência do contrato de representação comercial, nos termos do art. 27, alínea "j", da referida lei; e (
ii
) pagamento de aviso prévio, com fundamento no art. 34 do mesmo diploma legal
, vejamos:

"c) A total procedência da ação, a fim de condenar a Ré ao pagamento das indenizações correspondente a 1/12 avós das comissões, o que atualmente corresponde a R$ 42.848,81 (quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), requerendo a aplicação de juros legais e correção monetária de forma pormenorizada, a cada ano em que a indenização deveria ter sido paga pela Ré e não o foi."

"d) A condenação da Ré, ao pagamento do aviso prévio no importe de R$ 2.238,00 (dois mil duzentos e trinta e oito reais), corrigidos e atualizados até a data do efetivo pagamento;"

Em momento algum o apelado alegou, na causa de pedir ou nos pedidos, a existência de inadimplência de comissões durante a
vigência da relação contratual.

A causa de pedir remota centra-se na
rescisão unilateral e imotivada do contrato de representação comercial
, ocorrida em 04/08/2020, conforme áudio e mensagens de WhatsApp anexados aos autos.

As comissões mencionadas na exordial figuravam exclusivamente como base de cálculo para as indenizações postuladas, caso reconhecida a rescisão imotivada do contrato
,
conforme expressamente previsto no art. 27, "j", da Lei 4.886/65:

"Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: [...] j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação."

No entanto, o
juízo de 1º grau
, após afastar expressamente a aplicabilidade da Lei n.º 4.886/65 ao caso concreto em razão da ausência de registro do apelado no Conselho Regional de Representantes Comerciais, e reconhecer que a rescisão contratual se deu por motivo justificável (abandono das atividades), indeferiu, na prática, todos os pedidos formulados pelo apelado.

Não obstante, o
decisum
, em sua parte dispositiva, condenou a apelante ao pagamento de R$ 19.145,24, correspondente às comissões de todo o período contratual (2007 a 2020), com fundamento no Código Civil e no relatório de vendas apresentado pela própria requerida.

Contudo, e
m nenhum momento da narrativa fática ou dos pedidos o autor
a
legou que as comissões não foram pagas durante a vigência do contrato
ou afirmou a existência de
saldo devedor de comissões
.

Verifica-se, assim, manifesta incongruência entre o pedido formulado e a condenação imposta. A sentença criou, de ofício, pedido novo e autônomo de cobrança de comissões pretéritas, matéria que não integrava a lide e sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de debater adequadamente.

O art. 322, § 2º, do CPC, invocado pelo
j
uízo
a quo
para fundamentar a decisão, estabelece que
"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé".

Todavia, tal dispositivo autoriza a interpretação extensiva do pedido dentro dos limites da causa de pedir, jamais a criação de pedido totalmente diverso e desvinculado da pretensão deduzida na inicial.

Como bem pontuado pela apelante, não há como estabelecer qualquer relação, direta ou indireta, apta a inserir, no contexto interpretativo dos pedidos realizados pelo apelado, eventual fato relacionado a comissões não pagas.

Isto porque, a
indenização de 1/12 avos prevista na Lei n.º 4.886/65 possui natureza jurídica distinta do pagamento de comissões inadimplidas. A primeira constitui verba indenizatória decorrente da rescisão imotivada do contrato; a segunda, crédito remuneratório pela prestação de serviços.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que configura julgamento
extra petita
o arbitramento de condenação não pleiteada na petição inicial:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE –
SENTENÇA QUE DETERMINA O CUSTEIO DE TRATAMENTOS NÃO POSTULADOS NA PETIÇÃO INICIAL
– JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO – LIMITAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É nula, por vício de julgamento extra petita, a sentença que determina o custeio de procedimentos terapêuticos não compreendidos no pedido inicial, por afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Configurada a extrapolação dos limites objetivos da lide, impõe-se o provimento parcial do recurso, para limitar a condenação à cobertura do tratamento expressamente requerido." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10282100620218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/05/2025)

Ademais, a condenação ao pagamento de comissões supostamente não pagas, sem que o apelado tenha alegado inadimplência na inicial, configurou decisão-surpresa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a sentença, ao condenar a apelante em objeto diverso do pedido, extrapolou os limites da lide, incorrendo em vício de julgamento
extra petita
, o que impõe sua
anulação
parcial.

Anulado
o capítulo da sentença que condenou a apelante ao pagamento de comissões, impõe-se analisar os pedidos efetivamente formulados na inicial: indenização de 1/12 avos e aviso prévio, ambos fundados na Lei n.º 4.886/65.

A sentença reconheceu expressamente a inaplicabilidade da Lei n.º 4.886/65 ao caso concreto, em razão da ausência de registro do apelado no Conselho Regional de Representantes Comerciais, requisito legal indispensável previsto no art. 2º do referido diploma.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
"a ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, 'j', do referido diploma legal" (
AgInt
no
AREsp
1.547.195/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022).

Afastada a aplicação da Lei n.º 4.886/65, os pedidos de indenização de 1/12 avos e aviso prévio, que encontram fundamento exclusivamente nessa legislação especial, não podem ser acolhidos.

Ademais, a sentença reconheceu que a rescisão contratual se deu por motivo justificável, em razão do abandono das atividades pelo apelado, que passou a se dedicar exclusivamente ao exercício do ministério religioso.

Tal circunstância, ainda que a Lei n.º 4.886/65 fosse aplicável, afastaria o direito às indenizações pleiteadas, porquanto o art. 27, alínea "j", e o art. 34 do referido diploma exigem que a rescisão seja imotivada.

Portanto, indeferidos todos os pedidos formulados na inicial, a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação par
d
eclarar a nulidade parcial da sentença, no ponto em que condenou a apelante ao pagamento de R$ 19.145,24, correspondente a comissões supostamente não pagas, por configurar julgamento extra petita, em violação aos
arts
. 141 e 492 do C
PC.

Julgar
improcedente
a ação de indenização por rescisão contratual de representação comercial, em razão da inaplicabilidade da Lei n.º 4.886/65 ao caso concreto e do reconhecimento de que a rescisão contratual se deu por motivo justificável
, condenando
o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026